Tribunal: TJPA
Processo: 0027166-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027166-54.2016.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: RUBEM MARTINS PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0027166-54.2016.814.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ

APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

APELADO: RUBEM MARTINS PAIXÃO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO HSBC SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES: ALEGAÇÃO DE ACEITAÇÃO TÁCITA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA POSTERIORMENTE MODIFICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS – INTERESSE EM RECORRER DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA MASTERCARD: FORNECEDORES DA MESMA CADEIA DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DAS BANDEIRAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO: ANÁLISE DOS RECURSO DE APELAÇÃO CONJUNTAMENTE NAS MATÉRIAS COMUNS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – QUITAÇÃO PARCIAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM POSTO DE ATENDIMENTO DO BANPARÁ – NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VALOR A OPERADORA DE CARTÃO – SUCESSIVAS COBRANÇAS – VALORES DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRIDO – BLOQUEIO DO LIMITE DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PAGAMENTO NÃO COMPUTADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO PODEM SER REPASSADAS AO CONSUMIDOR - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS.

MATÉRIAS DISSOCIADAS:

RECURSO DE APELAÇÃO DA MASTERCARD BRASIL – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCABIMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE JÁ FOI DECLARADA PELO MAGISTRADO AO PROLATAR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO A SER CUMPRIDA PELA REFERIDA EMPRESA QUANTO A ESSE CAPÍTULO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE JÁ REFUTADA EM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANDEIRA DO CARTÃO QUE TAMBÉM DEVE EXPERIMENTAR O ÔNUS DE INTEGRAR A CADEIA DE FORNECEDORES.

RECURSO DE APELAÇÃO DO BANPARÁ – RETIFICAÇÃO APÓS A SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO – CONDUTA PERPETRADA PELO BANPARÁ QUE SE RESTRINGE A NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VALOR RECEBIDO PELO RECORRIDO A OPERADORA DE CARTÃO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA REALIZADA PELO BANPARÁ JUNTO AO APELADO OU SEQUER NEGATIVAÇÃO DO NOME DAQUELE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA EM RELAÇÃO AO BANPARÁ.

RECURSOS INTERPOSTOS POR
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
CONHECIDOS E DESPROVIDOS E RECURSO INTERPOSTO POR
BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA ÀS FLS. 51.

Preliminar Suscitada em Contrarrazões: Não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo banco Hsbc:
Em que pese a instituição financeira ter peticionado nos autos, concordando com a sentença até então proferida, o primeiro
decisum
fora posteriormente modificado, através do julgamento dos embargos de declaração, especialmente em relação a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, uma vez que na primeira decisão a condenação se deu de forma solidária e já em sede de embargos se deu de forma individualizada, o que caracteriza, o interesse em recorrer da instituição financeira. Preliminar Rejeitada.

Preliminar: Ilegitimidade Passiva Suscitada pela Mastercard Brasil
: A bandeira Cartão de Crédito possui responsabilidade objetiva, consoante o art. 14,
caput
, e § 1º, da Lei nº 8.079/90, afigurando-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
Preliminar Rejeitada.

Recursos analisados conjuntamente em relação as matérias que lhes forem comuns e individualmente quanto as que se dissociarem
:

Mérito.

4.1

Aplicação do CDC. Teoria do risco do empreendimento. Falha na prestação de serviços pelas três empresas ora apelantes.

4.2

Recorrido que efetuou pagamento parcial da fatura referente ao mês de novembro de 2015 junto ao Banpará, entretanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que repassou o valor para a operadora de cartão de crédito, uma vez que o consumidor continuou sendo cobrado. Valores descontados em conta corrente de forma sucessiva. Fatura do mês seguinte cobrando a integralidade do débito, desconsiderando ainda os valores debitados em conta corrente. Quitação integral das faturas devidamente comprovada nos autos.

4.3

Bloqueio no limite de crédito do recorrido. Negativação do nome do mesmo junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pelas empresas apelantes. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 30.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente e em casos análogos
(jurisprudências).

Matérias dissociadas:

5.1. Recurso de Apelação da Mastercard: Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no que tange a declaração de inexigibilidade do débito. Descabimento. Questão já decidida pelo magistrado. Ausência de imposição à empresa. Responsabilidade pelos danos causados. Matéria já apreciada em preliminar. Bandeira do cartão de crédito que é parceira negocial do banco emissor. Necessidade de integrar a cadeia de fornecedores.

5.3. Recurso de Apelação do Banpará: Retificação após a sentença proferida em sede de embargos de declaração. Condenação em multa pelo descumprimento da tutela antecipada. Descabimento. Ausência de
descumprimento de determinação judicial apta a ensejar a multa determinada pelo magistrado na sentença atacada. Conduta ilícita, apta a indenizar o recorrido que se restringe a não comprovação de repasse do valor recebido a operadora do cartão de crédito de titularidade do apelado.

5.4. não se pode atribuir multa pelo eventual descumprimento da determinação de retirada do nome do apelado dos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo da abstenção de inclusão, ou sequer em razão da continuidade da cobrança relativa ao débito discutido na presente ação, repise-se, a relação estabelecida junto ao Banpará se restringiu ao recebimento de um determinado valor objetivando a quitação parcial de uma fatura de cartão de crédito, não havendo, portanto, qualquer cobrança a ser efetivada pelo Banpará em relação ao apelado.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ
, a fim de reformar a sentença atacada, para tão somente afastar a incidência de multa por descumprimento da tutela provisória deferida às fls. 51, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém em suas demais disposições.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
sendo apelantes
BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

e apelado

RUBEM MARTINS PAIXÃO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DAS APELAÇÕES E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0027166-54.2016.814.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ

APELANTE: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

APELADO: RUBEM MARTINS PAIXÃO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e
HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Tutela Antecipada, ajuizada por
RUBEM MARTINS PAIXÃO
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo ser cliente das instituições financeiras requeridas e titular do cartão de crédito da bandeira mastercard, emitido pelo banco HSBC, salientando para tanto que a fatura com vencimento em 28/11/2015 (sábado), no valor de R$ 5.501,15 (cinco mil quinhentos e um reais e quinze centavos), foi quitada parcialmente no dia 30/11/2015 (segunda-feira),
quando foi realizado pelo Autor o pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em um posto do Banpará.

Acrescentou que o citado pagamento não foi registrado pelo banco HSBC que enviou carta de cobrança do débito para o Autor, além de ter debitado indevidamente da conta corrente do requerente os valores de R$ 630,78 (seiscentos e trinta reais e setenta e oito centavos) em 07/12/2015; R$ 224,17 (duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) e R$ 364,92 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) em 21/12/2015; R$ 224,17 (duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) em 29/12/2015 e; R$ 224,17 (duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) em 05/01/2016, asseverando que os referidos valores, debitados da conta corrente do Autor, se somados ao pagamento parcial efetuado da fatura do cartão de crédito corresponderia ao valor total de R$ 5.668,21 (cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), valor superior ao que realmente seria devido na referida fatura vencida em 28/11/2015.

Aduziu ainda que o banco HSBC deveria ter dado a quitação da mencionada fatura, entretanto não contabilizou o pagamento, enviando nova fatura, desta vez com vencimento em 28/12/2015, no valor de R$ 7.385,68 (sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), da qual o Autor realizou o pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que, segundo o demandante, seria o valor das despesas do mês de referência, e que, portanto, não existiria mais quaisquer débito a ser sanado.

Por fim, destaca que, não bastasse à cobrança indevida nas referidas faturas do seu cartão de crédito, o Autor teve seu crédito abalado, eis que o seu limite de crédito no primeiro Requerido (HSBC) foi bloqueado, causando-lhe transtornos e danos irreparáveis por defeito na prestação dos serviços bancários das Requeridas, razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu a antecipação de tutela requerida na inicial (fls. 51/processo físico), para
determinar que os réus se abstivessem de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, e caso já tivessem inserido, que procedessem à sua retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, determinando ao réu HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, que procedesse o desbloqueio do limite de crédito do autor, nos termos requeridos na exordial, determinando ainda que os réus se abstivessem de efetuar qualquer cobrança relativa ao débito discutido na presente ação, até a solução do litígio, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
.

Os requeridos apresentaram contestação (ID 357608/357609)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 357611) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, confirmando a tutela antecipada concedida às fls. 51, declarando a inexistência do débito cobrado relativamente as faturas do cartão de crédito final n. 2629, de bandeira Mastercard, conforme descrito na exordial, com vencimento em 28/11/2015 e 28/12/2015, condenando ainda os réus de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE, nos termos da súmula 362 do STJ.

Consta ainda no decisum a condenação dos requeridos de forma solidária em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, interpôs Recurso de Apelação (ID 357612), aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que
não é administradora de cartões, mas proprietária da tecnologia de informação que conecta adquirentes e emissores, permitindo o processamento das transações com cartões, salientando que não emite cartões, apenas licencia o uso de sua marca, não tendo ingerência sobre aprovação e concessão de crédito pelos emissores aos consumidores.

No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade solidária, sob o argumento de que não faz parte da cadeia de fornecedores, não podendo responder, seja solidariamente seja subsidiariamente, por vícios de produtos ou serviços, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária, ressaltando ainda a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, declarar inexigível o débito.

Afirma que não faz parte da relação contratual firmada entre as partes, asseverando que não possui responsabilidade quanto ao dever de indenizar ao recorrido, ressaltando a ausência de conduta ilícita perpetrada por si capaz de gerar dano a ser indenizado, questionando ainda os parâmetros utilizados em relação ao quantum indenizatório, pugnando pela aplicação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em caso de eventual manutenção da sentença.

O Banco do Estado do Pará-Banpará também apresentou Recurso de Apelação (fls. 304-320).

Sustenta que não se pode falar em descumprimento contratual praticado por si, eis que observou a regulamentação pertinente, acrescentando que é necessária a demonstração de todos os elementos de prova a fim de caracterizar o ilícito alegado pelo apelado, o que não teria sido demonstrado, estando ausente o nexo de causalidade não deveriam subsistir danos morais e materiais a indenizar, pugnando também, em caso de eventual manutenção do decisum vergastado, pela minoração do quantum, em observância aos parâmetros legais.

O autor apresentou embargos de declaração (fls. 280-282/processo físico), os quais foram conhecidos e acolhidos em parte (ID 357614), a fim de condenar os réus Banpará e Mastercard ao pagamento da
multa imposta na Tutela deferida as fls. 51 desde a data da intimação da decisão citada até a data do efetivo cumprimento, face a não comprovação do cumprimento da tutela deferida, e ainda condenar os réus individualmente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

O recurso de apelação interposto por Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda (ID 357612) foi devidamente ratificado às fls. 360-361/processo físico.

O recurso de apelação interposto pelo
Banco do Estado do Pará-Banpará foi retificado às fls. 375-378, oportunidade em que a instituição financeira acrescentou que não houve por parte do Banco do Estado do Pará nenhuma espécie de cobrança indevida ao cliente pelo débito alegado, salientando que a sentença não faz nenhuma referência ao descumprimento da decisão em tutela de urgência por parte do Banpará, e não destaca a efetivação de cobrança indevida de débito por parte deste, reforçando que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi devidamente repassado ao banco Hsbc através de compensação eletrônica.

O requerido Hsbc Bank Brasil S.A.-Banco Múltiplo também apresentou recurso de apelação (ID 357615), pontuando a inexistência de danos morais a indenizar, sob a alegação de que o recorrido não teria acostado aos autos qualquer comprovante de pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem assim que, apesar de o corréu
Banpará afirmar que o pagamento foi recebido em sua agência certo é que o repasse do valor não fora recebido pelo Banco ora Recorrente, o que motivou todo o imbróglio relatado.

Afirma que o apelado não conseguiu demonstrar a intenção da instituição financeira em lhe causar graves prejuízos morais,
alegando a ausência de qualquer ilícito ou que sequer tenha agido com intuito de causar ofensa a honra, imagem ou dignidade pessoal do apelado.

Aduz, pelo princípio da eventualidade, que o valor fixado pelo magistrado seria excessivo e desproporcional, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (fls. 382-396/397-417/418-431/processo físico), o ora apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Os recursos foram recebidos tão somente no efeito devolutivo, nos termos do §1º, inciso V do art. 1.012 do CPC, de sorte que, considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (ID 449763), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 565731.

A instituição financeira apelante Mastercard peticionou nos autos (ID 708750), requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por si, pedido este indeferido em despacho ID 715159, uma vez que
esta relatora já havia se manifestado acerca dos efeitos dos recursos de apelação, não havendo na oportunidade qualquer insurgência por parte do apelante, restando, portanto, inviável nova análise sobre matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO EXAME DOS RECURSOS

Face a associação de matérias, bem como por questão de melhor técnica processual, ressalto que analisarei conjuntamente os recursos de apelação interpostos por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO,

nas matérias que lhe forem comuns, e individualmente as que se dissociarem.

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo ora apelado (ID 357616):

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO HSBC BANK BRASIL S.A.

Aduz o ora apelado o não cabimento do Recurso de Apelação interposto pelo banco Hsbc (
ID 357615)
, em decorrência da aceitação tácita da sentença atacada por parte da referida instituição financeira, sob o argumento de que a mesma peticionou às fls. 345, onde requereu ao Juízo de piso a expedição de guia da condenação, e ainda planilha de cálculo demonstrativo dos danos morais, o que afasta a possibilidade do recurso interposto por si ser conhecido por este egrégio Tribunal, uma vez que o caso em tela amolda-se perfeitamente ao que está disposto no artigo 1.000
[1]
e seu parágrafo único do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que tal preliminar não há que prosperar, uma vez que, em que pese a instituição financeira ter peticionado nos autos (fls. 345), concordando com a sentença até então proferida e com os cálculos até então apresentados pelo apelado, o primeiro
decisum
fora posteriormente modificado, através do julgamento dos embargos de declaração (ID 357614), especialmente em relação a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, uma vez que na primeira decisão a condenação se deu de forma solidária e já em sede de embargos se deu de forma individualizada, majorando, portanto, o montante da condenação, o que caracteriza, o interesse em recorrer da instituição financeira.

Desse modo, considerando a modificação do entendimento manifestado pelo magistrado
a quo
por meio da sentença dos aclaratórios, não há que se falar em aceitação tácita, devendo as razões postas no recurso de apelação interposto pela instituição financeira Hsbc serem devidamente apreciadas, porquanto manifesto o interesse em recorrer dada a modificação do
quantum
relativo aos danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a Preliminar.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos,
passando a proferir voto
.

Ab initio
passo a análise da questão preliminar deduzida no recurso de apelação da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. (ID 357612):

PRELIMINAR: ILEGITMIDADE PASSIVA

Aduz que não é administradora de cartões de crédito, mas proprietária da tecnologia, argumentando que
não possui qualquer ingerência sobre a aprovação e concessão de crédito pelos emissores aos consumidores, pugnando pela extinção do feito.

Em análise do feito, contudo,

verifica-se é que a apelante é parte legítima para responder à presente ação, uma vez que o seu nome aparece na fatura contestada pelo autor, o que traz aos olhos do consumidor sua responsabilidade pela respectiva cobrança, não havendo, portanto, falar-se em sua exclusão da lide.

In casu,
trata-se
responsabilidade objetiva, consoante o art. 14,
caput
, e § 1º, da Lei nº 8079/90 e afigura-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Também incide, na espécie, o teor do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que, tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão pela reparação dos danos,
sendo questão de

mérito estabelecer sua responsabilidade pelos

danos alegados na inicial.

Nessa direção, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA REALIZADA E POSTERIOMENTE CANCELADA. ART. 49/CDC. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. SENTEÇA MANTIDA.
1
. O art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.
2. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias. Trata-se do direito de arrependimento, que assegura o consumidor a realização de uma compra consciente, equilibrando as relações de consumo. 3. Assim, o autor faz jus à devolução no montante de R$ 123,02 (cento e vinte e três reais e dois centavos). (TJ-PE - APL: 3280453 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 19/09/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2018).

Desse modo, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante, posto que
resta cristalina a relação existente entre a Credicard S/A e o autor da presente demanda, não podendo alegar ilegitimidade para figurar na lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito comum a todas as apelações das empresas apelantes.

DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR

Consta das razões recursais deduzidas pelas recorrentes a devida reforma da sentença, sob o argumento de que não teriam praticado qualquer ilicitude capaz de ensejar a suas respectivas condenações, bem assim que o recorrido não teria comprovado os danos alegados.

Importante ressaltar que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, e, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

No

caso dos autos, o recorrido demonstrou que efetuou, no dia 30/11/2015, o pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fl.31), em um posto de atendimento do Banco do Estado do Pará-Banpará, objetivando a quitação parcial da fatura com vencimento em 28/11/2015, cujo valor total era de R$ 5.501,15 (cinco mil quinhentos e um reais e quinze centavos), o que foi inclusive corroborado pelo próprio Banpará em sede de contestação (fls.56).

Ocorre que a instituição financeira Banpará não se desincumbiu do ônus de comprovar que, de fato, repassou o referido valor a operadora de Cartão de Crédito do apelado, a fim de dar a quitação parcial do débito, não podendo tal erro ser repassado ao consumidor.

Já em relação a operadora de cartão de crédito, tem-se que esta deixou de contabilizar o pagamento parcial da fatura com vencimento em 28/11/2015, procedendo, a partir de então, o bloqueio de diversos valores na conta do recorrido a fim de dar quitação a fatura pendente, totalizando o valor de R$ 1.668,21 (hum mil seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos),
in verbis
:

R$ 630,78 (seiscentos e trinta reais e setenta e oito centavos) em 07/12/2015: RS 224.17 (duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) e R$ 364,92 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) em 21/12/2015; R$ 224,17 (duzentos vinte e quatro reais e dezessete centavos) em 29/12/2015; R$ 224.17 (duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) em 05/01/2016. (fls. Fls. 35-37).

Além disso, foi encaminhado no mês seguinte, ou seja, em dezembro de 2015, nova fatura, com vencimento em 28/12/2015, no valor de R$ 7.385,68 (sete mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), cobrando integralmente o valor da fartura anterior, considerando tão somente o valor de R$
630,78 (seiscentos e trinta reais e setenta e oito centavos), descontado da conta corrente do recorrido.

Nesse sentido, observa-se que o apelado efetuou o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 28/12/2015 (fl. 33), valor que entendia como devido, baseado nas compras efetivamente realizadas no referido mês, havendo, portanto, a quitação integral das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015, considerando o valor pago junto ao Banpará (R$ 4.000,00) e os valores descontados em sua conta corrente pela operadora de cartão.

Assim, pelo que se denota ainda do feito, a instituição financeira Hsbc, em razão de não considerar os pagamentos realizados pelo apelado, além de bloquear o limite de crédito do mesmo por cerca de 06 meses (fls. 34/121), ainda procedeu a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 50), cobrando a integralidade da fatura do mês de dezembro de 2015, o que, por certo, causou diversos transtornos e infortúnios a vida do recorrido, sem que o mesmo tenha dado causa.

No mais, verifica-se através dos
documentos de ID
357612 – p. 44-45, que o recorrido informou ao juízo de 1ª grau o descumprimento pelo Banco Hsbc e pela Mastercard da decisão que concedeu liminar em relação a abstenção de cobrança do débito discutido na presente ação, inclusive com posterior reversão de saldo, em inobservância a decisão, tendo o magistrado afastado o descumprimento por parte do Hsbc, entretanto, em relação a Mastercard, entendeu que não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento do que foi determinado, caracterizando, assim, nova ilegalidade perpetrada na conta corrente do apelado.

Nesse sentido, aplica-se a teoria do risco do empreendimento,

pela qual todo aquele que se dispõe a exercer

alguma atividade no campo do fornecimento

de bens e serviços tem o dever de responder

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a

responsabilidade decorre do simples fato de realizar a atividade de produzir, distribuir e

comercializar produtos ou executar determinados serviços.

Ora diante dos fatos narrados, competia aos réus demonstrarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. In casu, tendo sido respeitado o princípio da dialeticidade, é de ser afastada a alegação de inépcia recursal suscitada em contrarrazões. No ponto, preliminar rejeitada.
PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NO CÓDIGO DE BARRAS NÃO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR. Muito embora alegue o demandado que o pagamento não restou comprovado, a divergência do comprovante de pagamento e o código de barras da fatura não pode ser imputado à autora. Assim, é defeituosa a conduta do demandado ao inscrever o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito em razão de débito parcialmente pago. Portanto, merece ser reformada a sentença para declarar a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Sentença reformada.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO (Apelação Cível, Nº 70079326807, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 31-10-2018).

Assim, resta configurada a falha na prestação dos serviços, tanto em relação ao Banpará, face a não comprovação do repasse a operadora de cartão acerca do pagamento parcial da fatura realizada pelo requerido em um posto de atendimento, quanto em relação a operadora de cartão e a bandeira mastercard pelos bloqueios efetuados na conta corrente do recorrido, do limite de crédito e ainda inscrição do nome do mesmo dos órgãos de proteção ao crédito, o que, por certo ensejaram diversos transtornos.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, como bem restou demonstrado no caso vertente.

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura.

Vejamos o precedente pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Carece o apelante de interesse recursal quando pede a declaração de inexistência da dívida e a manutenção da medida antecipatória, uma vez que tais providências foram adotadas pela magistrada a quo.
PAGAMENTO REALIZADO EM ESTABELECIMENTO CONVENIADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO BANCO. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. O pagamento da dívida restou sobejamente demonstrado nos autos, não elidindo o dever de indenizar a alegação de que o valor não teria sido recebido pelo banco. A partir do momento em que o réu oferece aos seus clientes a possibilidade de efetuar o pagamento de faturas em estabelecimentos de terceiros, torna-se responsável por eventual falha verificada ao longo do processo, não se podendo admitir a tentativa de atribuir ao consumidor o ônus de arcar com as consequências do defeito na prestação do serviço.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização: a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Apelação Cível Nº 70056469265, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/02/2014)

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta das recorrentes e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Senão Vejamos os Precedentes em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Destaca-se que incide sobre o caso a figura do dano moral puro ou dano moral
in re ipsa
. 2. No presente caso, resta evidente pelo documento de fls. 25 a inscrição do Apelado no rol de devedores junto ao SPC. 3. Mostra-se razoável a indenização fixada pelo magistrado de piso em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que terá efeito pedagógico, e compensará o dano suportado pelo apelado. 4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 06164231020148040001 AM 0616423-10.2014.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 30/09/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019).

Na mesma direção:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONDENAÇÃO APENAS NOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
APELO DO AUTOR: PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
COBRANÇA POR DÍVIDA JÁ QUITADA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. ART. 940 DO CC.
APLICABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELAÇÃO QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DA PRELIMINAR DE REVELIA 01. (...) 02. (...) Preliminar afastada. MERITO 03. Em se tratando de relação em consumo, na sua essência, de natureza civil, plenamente aplicável o Código Civil, em caso de omissão da norma consumerista. 04. Dessa forma, frente à lacuna existente no CDC, no que concerne previsibilidade de restituição em dobro na hipótese de cobrança dívida já quitada, eis que apenas contempla referida devolução quando há excesso reclamado, e considerando ainda, a subsidiariedade do Código Civil, inteiramente possível a aplicação da norma prevista no art. 940 CC, segunda parte, desde que tenha ocorrido a circunstância nela prevista. 05. No entanto, visto que a sanção prevista na norma civilista representa grave penalidade ao suposto credor, a medida repressiva somente deverá ser aplicada caso demonstrada de maneira cabal, a intenção dolosa da parte em se locupletar indevidamente. 06. No caso dos autos, tal requisito sobejou comprovado, tanto que a ação de execução proposta pela casa bancária – processo n.º 140.00.740749-1 – fora extinta, fls. 91/92, sem que houvesse interposição de apelo pelo agente financeiro, após reiteradas intimações para o acionado, ora apelado, diligenciar o andamento do processo. 07.
Portanto, tendo em vista que a penalidade imposta no mencionado dispositivo legal é decorrência lógica do reconhecimento da cobrança de dívida já paga, aliado ao fato que não restou constatado erro escusável na cobrança indevida, denota-se a presunção da má-fé do credor, corroborada, ainda, pelo ajuizamento da execução após a quitação do débito pelo consumidor, ora apelante.
08. Impõe-se, assim, o acolhimento do pedido inicial no sentido de condenar a instituição financeira, ora apelada, ao pagamento, em dobro, do montante, objeto da ação de execução, com juros de mora a partir da citação e corrigidos monetariamente a iniciar da cobrança indevida. 09.
Quanto ao pedido de majoração da indenização, vê-se que o magistrado de piso, observando a dupla função da reparação por danos morais – compensatória e penalizante –; a condição econômica das partes e a conduta lesiva do ofensor, agiu com acerto ao fixar o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que se mostra razoável e adequado à compensação dos dissabores e transtornos ocasionados pela manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes
.
APELO DO RÉU: ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA E INCOMPROVAÇÃO DOS DANOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, PELAS RAZÕES ACIMA EXPLANADAS QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE INCREMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 10.
No tocante ao dano moral, questão de inconformismo do banco réu, estando comprovada que a negativação do nome do autor/consumidor se revelou irregular, é devida à reparação pretendida, uma vez que se trata de dano de ordem in re ipsa, inerente ao próprio fato ocorrido. 11. Quanto ao pedido de minoração, este vai desacolhido pelos mesmos fundamentos que fora negado provimento ao pedido de majoração pelo consumidor
. 12. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA CASA BANCÁRIA.
(TJ-BA - APL: 01457648720098050001, Relator: Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2015)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL: - A cobrança indevida de valores exorbitantes em decorrência de serviços que não foram efetivamente prestados caracteriza dano moral indenizável. - O montante estabelecido a título de reparação moral (R$ 30.000,00 – trinta mil reais) se mostra compatível à realidade dos fatos, não merecendo qualquer reparo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-AM 06017841620168040001 AM 0601784-16.2016.8.04.0001, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 12/11/2017, Segunda Câmara Cível)

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atenta aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixada pela sentença vergastada, sendo R$ 10.000,00 (dez mil) para cada um dos réus, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, sendo forçoso ressaltar que o valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Com base nessas premissas e no porte financeiro de cada um dos apelantes, verifico que o valor arbitrado mostra-se adequado e em consonância com os entendimentos acima esposados; mesmo porque, o dever de indenizar, conforme amplamente demonstrado alhures, não se deve em razão de uma ilegalidade perpetrada de forma isolada, mas de sucessivos equívocos, cometidos por cada um dos recorrentes, tais como, não repasse do valor devidamente pago pelo consumidor, o que ensejou, a partir de então, vários descontos na conta corrente do apelado, além do bloqueio de limite de crédito por mais de 06 (seis) meses, inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, desde 11/01/2016 (ID 357607), não se tendo informações de quando foi retirado, e ainda reversão de saldo, mesmo após a prolação da sentença.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra do ofendido, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento dos apelos nesse ponto.

DAS MATÉRIAS DISSOCIADAS:

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

Em relação ao recurso de apelação da empresa Mastercard, cabe analisar a alegada impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, declarar inexigível o débito, sob o argumento de que apenas licencia o uso de sua marca mediante prévia remuneração, não podendo ser responsabilizada pelo cumprimento da obrigação de fazer requerida pelo autor.

No que concerne as arguições postas alhures, cumpre salientar que a declaração de inexigibilidade do débito que a referida empresa alega não poder cumprir, na verdade já foi declarada pelo magistrado
a quo
, em sentença, sendo esse inclusive um dos pedidos formulados na inicial pelo recorrido, ou seja, que tão somente o juízo declarasse os débitos referentes as faturas de novembro e dezembro de 2015 inexigíveis, não havendo qualquer determinação a ser cumprida por parte da mastercard quanto a esse capítulo do decisum vergastado.

No mais, quanto a alegada ausência de responsabilidade solidária pelos danos causados, conforme já demonstrado e devidamente refutado na preliminar de ilegitimidade passiva, a mastercard deve figurar na lide, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, devendo, assim, figurar na cadeia de fornecedores.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. BANDEIRA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não instituiu nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em desfavor do fornecedor o que sequer distribuição seria , possuindo, ao contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. 2. Se a obtenção do cartão de crédito se materializa por intermédio da administradora/emissora do cartão, instituição financeira; e se quem licencia, autoriza e outorga sua marca para utilização junto à própria administradora e aos lojistas é a bandeira da moeda plástica, todos integram a cadeia de fornecimento em questão (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC).
3. Integrando a agravante a cadeia de produção do serviço questionado em juízo, não há como exonerar-se do ônus de demonstrar a higidez de operações que dele resultam apenas sob o argumento de que a prova seria melhor produzida por outro fornecedor. 4. Existindo estreita relação comercial entre as instituições a bandeira e a administradora, também os ônus devem ser compartilhados: deve haver comunicação entre elas a fim de que as intercorrências com o produto que põem no mercado de consumo sejam sanadas em eventual processo judicial. A prova não é impossível para a bandeira; exige-lhe, apenas, que estabeleça algum contato com o banco emissor, seu parceiro negocial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079105888, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 11/12/2018).

DO RECURSO DE APELAÇAO DO BANPARÁ

O Banpará, às fls. 375-378, retificou o recurso de apelação interposto antes da sentença dos embargos de declaração, que aplicou multa por descumprimento da tutela antecipada, salientando que não houve descumprimento de cobrança indevida por parte do banpará, pontuando que a sentença não faz referência ao descumprimento da decisão em tutela de urgência por parte do Banco do Estado do Pará, e não destaca a efetivação de cobrança indevida de débito por parte deste, reforçando ser indevida também a sua condenação em danos morais.

Conforme já bem explicitado, é importante pontuar que a instituição financeira Banpará cometeu falha na prestação dos serviços quando recebeu o valor por parte do recorrido, em um posto de atendimento, a fim de dar quitação parcial da fatura oriunda da operadora de cartão também requerida, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e não se desincumbiu de comprovar que repassou o valor para aquela operadora de cartão, então destinatária, a fim de dar baixa nos valores que estavam sendo cobrados do consumidor.

Pois bem, é importante que se transcreva trechos pontuais das decisões que tratam de forma específica da multa que o ora recorrente Banpará se insurge, uma vez que se mostram capazes de elucidar pontos de suma relevância ao deslinde da lide sob exame:

Senão vejamos um trecho da decisão de fls. 51, que assim determinou:

(...)

1.

Determino que os réus se abstenham de efetuar qualquer cobrança relativa ao débito discutido na presente ação, até a solução do litígio
.

2.

Arbitro multa diária no valor de RS 250.00 (duzentos e cinquenta reais) em caso de descumprimento desta decisão judicial por parte dos réus.

Por fim, um trecho da sentença proferida em sede de embargos de declaração fls. 358:

(...)

A Tutela Antecipada deferida determinou que os réus se abstivessem de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção de crédito e, caso já inserido, que procedessem a sua retirada no prazo de 5(cinco) dias. A Tutela determinou ainda, que os réus não efetuassem qualquer cobrança relativa ao débito discutido na ação até a solução do litígio.

Verificando que às fls. 121/122 dos autos o réu HSBC BANK BRASIL informa o cumprimento da Tutela Antecipada, caberia ao autor desconstituir este fato, o que não o fez. Assim sendo, quanto ao réu HSBC BANK BRASIL mantenho a decisão que deixa de aplicar multa por descumprimento da Tutela.
Com relação aos réus BANPARÁ
e MASTERCARD BRASIL
entendo que a sentença deva ser modificada em relação a aplicação de multa por descumprimento de Tutela, uma vez que caberia â estes comprovar o cumprimento da Tutela deferida o que não fizeram nos autos
. (..)

Assim sendo, deixo de aplicar a multa fixada ás fls. 51 dos autos ao réu HSBC BANK BRASIL, por entender que não houve descumprimento da tutela antecipada. Quanto aos réus BANPARA e MASTERCARD BRASIL, por não terem comprovado nos autos o cumprimento da Tutela deferida, condeno-os a pagar a multa imposta na Tutela deferida as fls. 51 desde a data da intimação da decisão citada até a data do efetivo cumprimento. (..)

Ora, pelo que se verifica dos autos, conforme bem delineado, o Banpará, de fato, não descumpriu qualquer determinação judicial apta a ensejar a multa determinada pelo magistrado na sentença atacada, uma vez, como já mencionado, a sua conduta ilícita, apta a indenizar o recorrido, se restringe a não comprovação de repasse do valor recebido à instituição financeira também requerida e operadora do cartão de crédito de titularidade do apelado.

Nessa senda, conclui-se que não se pode atribuir multa pelo eventual descumprimento da determinação de retirada do nome do apelado dos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo da abstenção de inclusão, ou sequer em razão da continuidade da cobrança relativa ao débito discutido na presente ação. Isso porque, repise-se, a relação estabelecida junto ao Banpará se restringiu ao recebimento de determinado valor objetivando a quitação parcial da fatura de cartão de crédito, não havendo, portanto, qualquer cobrança que pudesse ser efetivada pelo Banpará em relação ao apelado.

No mais, importante ressaltar que tal matéria não resta preclusa, uma vez que a multa havia sido afastada na sentença inicialmente prolatada, por entender o magistrado não ter havido descumprimento por nenhum dos requeridos, vindo a ser modificada em sede de julgamento de embargos de declaração, e devidamente retificada pela instituição financeira.

Desse modo, entendo que a sentença merece ser modificada tão somente nesse capítulo, uma vez que não há que prosperar a manutenção da imposição da multa por descumprimento da tutela antecipada em relação ao Banpará.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO
.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

BANCO DO ESTADO DO PARÁ- BANPARÁ
, a fim de reformar a sentença atacada, para tão somente afastar a incidência de multa por descumprimento da tutela provisória deferida às fls. 51, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém em suas demais disposições.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

[1]

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Belém, 13/03/2020